Tribunal: TJDFT
Processo: 0713989-62.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO BASEADA EM DENÚNCIA ANÔNIMA. REJEITADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL. CIRCUNSTÂNCIA ESPECIAL DO ARTIGO 42 DA LEI No 11.343/2006. SEGUNDA FASE. PATAMAR DE AUMENTO PELA REINCIDÊNCIA. UM SEXTO. MENORIDADE RELATIVA. RECONHECIMENTO. RECURSOS CONHECIDOS, RECURSOS DA DEFESA E DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. Conforme definiu o Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral (RE 603616/RO), o ingresso forçado em domicílio sem o devido mandado judicial apenas se revela legítimo – a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno – quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelo caso concreto, que indiquem ocorrer, no interior da residência, evidente situação de flagrante delito, caso dos autos, tendo em vista que o réu mantinha, em sua residência, drogas para traficância.
2. O conjunto probatório acostado aos autos, com destaque para os depoimentos judiciais das testemunhas policiais e circunstâncias da apreensão das substâncias entorpecentes, é firme no sentido de que o réu praticou o crime de tráfico de substâncias entorpecentes.
3. Em relação à conduta social, o fato de o réu praticar o crime de tráfico de drogas em sua residência, por si só, sem respaldo em outros elementos concretos a denotar um prejuízo maior para a comunidade, não é fundamento suficiente para autorizar o incremento da pena-base, pois o risco à saúde da comunidade ali presente é inerente ao próprio tipo penal, já sendo o agente punido por este fundamento, ao ser cominada pena mais grave pelo legislador.
4. Inviável a análise negativa da circunstância especial do artigo 42 da Lei no 11.343/2006, quando a substância entorpecente apreendida (maconha) não é caracterizada como de alto poder viciante e a quantidade apreendida (115,19g) não se destaca a ponto de exasperar a pena-base.
5. A jurisprudência entende que, para aumento da pena na segunda fase da dosimetria, ausente critério legal, é adequada a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base em face de cada circunstância agravante. 5.1. Pena readequada em conformidade com o entendimento jurisprudencial.
6. Considerando que o réu contava 20 anos de idade, à data do crime, necessário se faz o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa.
7. Recursos conhecidos, recursos da Defesa e do Ministério Público parcialmente providos.